Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-82.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001534-82.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: RENILDA MERCES SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA SOBRE IMÓVEL PARTICULAR. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária de energia elétrica a realizar o deslocamento de fiação que atravessa o imóvel da autora, obstando a continuidade de obra, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da concessionária pelo custeio da remoção de fiação elétrica irregularmente instalada sobre imóvel particular, que limita o pleno exercício do direito de propriedade, e em aferir a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da recusa da empresa em solucionar o problema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A instalação de fiação elétrica sobre imóvel particular, de modo a impedir ou dificultar o direito de construir do proprietário, configura restrição indevida e desproporcional ao direito de propriedade. 4 - É dever da concessionária de serviço público adequar sua infraestrutura para que não cause embaraços ou restrições ilegítimas a propriedades particulares, sendo sua a responsabilidade pela correção de instalações irregulares, independentemente da anterioridade da rede em relação à obra pretendida pelo consumidor. 5 - Nos termos do art. 110, §3º, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, a distribuidora deve custear o deslocamento da rede em caso de instalação irregular. 6 - A recusa da concessionária em solucionar a questão administrativamente, forçando o consumidor a buscar a via judicial para assegurar seu direito, notadamente quando a obra se destina a garantir melhores condições de saúde a um familiar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de compensação pecuniária. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXII; Código Civil, art. 1.228; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0714617-68.2022.8.07.0005; TJ-PE 0009359-91.2022.8.17.2640;TJ-SP1045771-24.2013.8.26.0100. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001534-82.2021.8.05.0229, sendo parte Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e parte Apelada RENILDA MERCES SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça